Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-77.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ter sido preso em flagrante por conduzir automóvel estando com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool e realizar manobras perigosas na via pública.
2 Os depoimentos firmes e coerentes de policiais, detalhando os sinais indicativos da embriaguez, foram corroborados pelo teste positivo do etilômetro, provando a materialidade e a autoria do crime. O testemunho do policial sobre fatos observados no desempenho da função usufrui a presunção de legitimidade e credibilidade ínsita aos atos administrativos em geral.
3 Apelação não provida.